Tribunal: STF
Processo: RE 110070
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-13
Data de publicação: 1987-03-13

Ementa:
PROCESSO FALIMENTAR. DEPOSITO ELISIVO DE FALÊNCIA, EFETUADO A
9.12.82, COM CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POREM, VENCIDO O
TÍTULO DE CRÉDITO A 11.05.81, EM DATA POSTERIOR A VIGENCIA
DA LEI N. 6.899, DE 08.04.81, E DEVIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE
AQUELE VENCIMENTO ATÉ A DATA DO DEPOSITO ELISIVO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.